Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para dirimir as questões controvertidas e visando assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com o art. 370 do CPC.
2. Contudo, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas pelo autor para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito
3. Na espécie, o julgamento antecipado do mérito viola o contraditório, a ampla defesa e o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.